Tribunal: TJPA
Processo: 0802528-18.2023.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802528-18.2023.8.14.0061

APELANTE: JOSE AILTON JUNIOR SOUZA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA ORAL FIRME E ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. ATUAÇÃO CONJUNTA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM FUNDAMENTAÇÃO PROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA SIMPLES. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 25464621, corrigida pelo ID: 25464622) que condenou
o apelante JOSÉ AILTON JUNIOR SOUZA MAIA
pela prática do crime de Roubo Majorado (Artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal), por duas vezes, na forma do concurso formal (Art. 70 do Código Penal). A sentença condenatória foi de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial FECHADO. A apelação foi interposta em 07 de fevereiro de 2025 (ID: 25464628), bem como as Razões Recursais (ID: 25464636), interpostas em 14 de fevereiro de 2025.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

A exclusão das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
;

·

Redução do
quantum
de aumento aplicado na pena-base
;

·

Afastamento da multirreincidência
;

·

Fixação de regime menos gravoso
.

III - Razões de decidir

03. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pois a jurisprudência consolidada do STJ dispensa a apreensão e a perícia da arma quando o seu emprego é comprovado por prova oral firme e coerente, corroborada por outros elementos objetivos, como registros audiovisuais. Inexistindo prova de que se tratava de simulacro, ônus que incumbia à defesa, é indevido o decote da majorante.

04. Restou demonstrada a atuação conjunta de dois agentes na execução do roubo, com divisão funcional de tarefas e fuga coordenada em motocicleta. A caracterização do concurso de pessoas independe da identificação ou responsabilização do corréu, sendo suficiente a prova da cooperação e do liame subjetivo, conforme entendimento pacífico do STJ.

05. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com aumento proporcional de 09 meses, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão da utilização da majorante sobejante do concurso de agentes. A exasperação mostra-se adequada, fundamentada e livre de bis in idem, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

06. Não caracterizada a multirreincidência, impõe-se a compensação integral entre a agravante da reincidência simples e a atenuante da confissão espontânea, ambas preponderantes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

07. Correta a aplicação da causa de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, bem como do aumento de 1/6 pelo concurso formal, diante da prática de dois crimes de roubo contra vítimas e patrimônios distintos, em conformidade com os arts. 157, § 2º-A, I, e 70 do Código Penal.

08. Mantém-se o regime inicial fechado, uma vez que a pena definitiva supera 08 anos de reclusão, impondo a aplicação do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, inexistindo fundamento para adoção de regime mais brando.

IV - Dispositivo e tese

09.

Recurso conhecido e Parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

10.

É válida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo quando o seu uso estiver comprovado por prova oral firme e por elementos objetivos de corroboração, sendo prescindíveis a apreensão e a perícia do artefato, cabendo à defesa demonstrar eventual inidoneidade ou simulacro. Configura-se o concurso de pessoas quando demonstrada a atuação conjunta e coordenada de dois agentes na execução do delito, sendo desnecessária a identificação ou responsabilização penal do corréu. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e proporcional, sendo legítimo o aumento correspondente à fração de 1/8 do intervalo penal em razão de circunstância judicial desfavorável. Inexistente multirreincidência, impõe-se a compensação integral entre a agravante da reincidência simples e a atenuante da confissão espontânea. Mantidas as majorantes e reconhecido o concurso formal, correta a dosimetria final e o regime inicial fechado quando a pena definitiva supera 08 anos de reclusão.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

(STJ - AgRg no REsp: 2126290 CE 2024/0056259-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00052845320138140006 30683080, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no HC: 867324 RJ 2023/0403522-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

(STJ - REsp: 2058100 SP 2023/0079228-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0802528-18.2023.8.14.0061.

APELANTE: JOSÉ AILTON JÚNIOR SOUZA MAIA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINA LOBATO PANTOJA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
(ID:

25464634), interposto por
JOSÉ AILTON JUNIOR SOUZA MAIA
, contra a Sentença (ID: 25464621; 25464622) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c Art. 70 do Código Penal) à pena total de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

A Defesa pleiteia:

·

A exclusão das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
;

·

Redução do
quantum
de aumento aplicado na pena-base
;

·

Afastamento da multirreincidência
;

·

Fixação de regime menos gravoso
.

Em contrarrazões, a Justiça Pública requereu
o não provimento do apelo
(ID:

25464637), por entender que a sentença se encontra devidamente fundamentada nas provas.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID:

26050487), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, rechaçando todos os pleitos defensivos.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo Parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

A defesa pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido nem submetido à perícia, bem como pela alegada inconsistência dos depoimentos, sustentando que a vítima ocular não teria confirmado, de forma segura, a utilização do armamento.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

É firme e consolidado o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal independe da apreensão e da perícia da arma de fogo, desde que o seu emprego esteja devidamente comprovado por outros meios de prova idôneos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a prescindibilidade do exame pericial quando o uso da arma é demonstrado por prova oral consistente e harmônica com o conjunto probatório, conforme reiteradamente afirmado:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante
,
desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
.(...) No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime.(...)

A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova
,
como no presente caso
,
em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024).(...)” (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

“(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
,
para a incidência da majorante do art. 157
,
§ 2º
,
inciso I
,
do CP, quando existirem
,
nos autos
,
outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2126290 CE 2024/0056259-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). Grifei.

No caso concreto, a majorante encontra sólido amparo no acervo probatório. A vítima ROSIANE ASSUNÇÃO LEÃO (ID: 25464614) foi categórica ao afirmar que o agente portava arma de fogo, a exibiu e a utilizou como instrumento de grave ameaça para exigir a entrega de seus pertences.
Tal relato mostra-se firme
,
coerente e compatível com a dinâmica típica dos crimes patrimoniais
,
nos quais a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando inexistem indícios de imputação leviana ou contradições relevantes.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima assume elevado valor probatório
,
sobretudo quando encontra corroboração em outros elementos de convicção
. Vejamos:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Além disso, o Juízo sentenciante destacou que as imagens do sistema de segurança,
constantes da mídia de audiência
, (ID: 25464614) registram o recorrente portando objeto na cintura plenamente compatível com uma arma de fogo, elemento objetivo que corrobora a narrativa da vítima e reforça a conclusão acerca do efetivo emprego do armamento durante a empreitada criminosa.

Não prospera, ainda, eventual alegação de que se trataria de simulacro. Na ausência de apreensão do objeto, não é possível presumir sua inidoneidade ou ausência de potencialidade lesiva. Ao contrário,
incumbe à Defesa demonstrar
,
de forma minimamente plausível
,
que o artefato não possuía capacidade intimidativa ou ofensiva, não sendo admissível converter a ausência de perícia
,
muitas vezes decorrente da própria dinâmica do crime, em presunção favorável automática ao réu
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reafirmado que a simples alegação de simulacro, desacompanhada de lastro probatório, não autoriza o decote da majorante. Vejamos:

“(...)
Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo
,
cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue
,
que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo
,
a teor do disposto no art. 156 do CPP
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023). Grifei.

Diante desse cenário, verifica-se que a causa de aumento do emprego de arma de fogo está devidamente caracterizada por prova oral firme e por elementos objetivos de corroboração, inexistindo fragilidade ou ilegalidade apta a justificar sua exclusão. Assim, impõe-se a rejeição do pleito defensivo, com a manutenção da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

02.

MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
(ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

A Defesa pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas, sustentando que o apelante teria agido isoladamente, afirmando que a fuga ocorreu com o auxílio de um suposto “mototáxi ocasional”, sem qualquer liame subjetivo com terceiro.

A tese
, entretanto,
não encontra respaldo no conjunto probatório
.

A instrução processual revelou,
de forma segura e convergente
,
que o delito foi praticado por ao menos dois agentes
,
atuando de maneira coordenada
. A vítima ROSIANE ASSUNÇÃO LEÃO (ID: 25464614) afirmou que o roubo foi cometido por dois indivíduos que chegaram ao local em uma motocicleta.

Tal versão foi corroborada pela testemunha ERÍSVALDO, proprietário do estabelecimento,
que declarou ter presenciado a fuga do réu na garupa de uma motocicleta conduzida por outra pessoa
. Ademais, as imagens extraídas do sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Apoio à Segurança Pública confirmam a evasão conjunta de dois suspeitos em uma motocicleta, antes e após a prática criminosa.

Esses elementos evidenciam a pluralidade de agentes e a cooperação mútua na execução do delito, com divisão funcional de tarefas, circunstância suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. É irrelevante, para esse fim, a identificação formal ou a responsabilização penal de todos os envolvidos, sendo bastante a demonstração de que houve atuação concertada e unidade de desígnios.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive citado na sentença,
de que a caracterização do concurso de agentes independe da identificação ou prisão dos corréus
, bastando a comprovação da concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, ainda que o liame subjetivo se revele de forma implícita, como ocorre nas hipóteses de divisão de tarefas, em que um agente executa a subtração enquanto o outro dá suporte à fuga. Vejamos:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa
,
sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020). Grifei.

“(...)
O concurso de pessoas resta caracterizado diante da atuação conjunta de dois agentes
,
independentemente da identificação do comparsa
,
bastando a comprovação de liame psicológico e cooperação na prática criminosa
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00052845320138140006 30683080, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

A versão defensiva de que o recorrente teria utilizado um mototáxi aleatório mostra-se isolada e frontalmente dissociada da prova testemunhal e dos registros audiovisuais constantes dos autos, não sendo apta a infirmar um acervo probatório coeso, harmônico e produzido sob o crivo do contraditório.

Diante desse panorama, resta plenamente demonstrada a atuação conjunta dos agentes, com liame subjetivo suficiente à caracterização do concurso de pessoas. Assim, mantém-se incólume a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, devendo ser rejeitado o pleito defensivo.

03.

DOSIMETRIA DA PENA
.

A Defesa alegou excesso na pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, requerendo a fixação no mínimo legal (04 anos) ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8.

O Magistrado de 1º grau valorou negativamente apenas as circunstâncias dos crimes, utilizando para tanto a majorante sobejante do concurso de agentes (uma vez que o roubo foi duplamente majorado, o excesso pode ser usado na primeira fase, evitando
bis in idem
na terceira fase).

A pena mínima cominada é de 04 anos e a máxima, de 10 anos, com intervalo de 06 anos (72 meses). A jurisprudência, inclusive citada pela própria defesa, adota a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial negativa, o que neste caso resulta em um aumento de 09 meses (1/8 de 72 meses).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a dosimetria da pena se insere no âmbito da
discricionariedade do julgador
, devendo observar as particularidades do caso concreto. A intervenção das instâncias superiores somente é admitida quando verificada
inobservância dos parâmetros legais
ou
flagrante desproporcionalidade
na fixação da pena. Colhe-se:

“(...)
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 867324 RJ 2023/0403522-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023). Grifei.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, ou seja, um aumento de 09 meses sobre o mínimo legal (4 anos). Verifica-se, portanto, que o aumento aplicado de 09 meses corresponde exatamente à fração de 1/8 do intervalo penal, sendo, portanto, proporcional e devidamente fundamentado na circunstância judicial negativa do concurso de agentes (majorante sobejante).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esclarece que a fixação da pena-base não está vinculada a critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica para cada circunstância judicial. As frações de
1/6 da pena mínima
ou
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima
são parâmetros aceitos, mas não obrigatórios, sendo imprescindível apenas que o aumento seja proporcional e devidamente fundamentado. As decisões seguintes refletem esse entendimento consolidado. Vejamos:

“(...) "
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido
,
de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial
,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
." (AgRg no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). Grifei.

“(...)
Na dosimetria da pena
,
considerando o silêncio do legislador
,
a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base
,
por circunstância judicial valorada negativamente
,
sendo o primeiro de 1/6
(
um sexto
)
da mínima estipulada e outro de 1/8
(
um oitavo
)
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020) .(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023). Grifei.

Dessa forma, rejeita-se o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal,
mantendo-se em 04
(
quatro
)
anos

e

09
(
nove
)
meses de reclusão
.

3.1
AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA E COMPENSAÇÃO
(SEGUNDA FASE).

A Defesa pleiteia o afastamento da qualificação de "multirreincidência" e a compensação da reincidência simples com a confissão espontânea.

A Sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea do réu,
mas aplicou a agravante da reincidência, determinando sua preponderância com base na alegação de que o réu seria
"
multirreincidente
".

Analisando a certidão de antecedentes criminais (IDs: 25464540 e 25464620), verifica-se que o Apelante possui, de fato, uma condenação com trânsito em julgado (Art. 155, § 1º, CPB – Proc. nº 00052274620138140067, trânsito em julgado em 24/01/2022), o que configura a reincidência simples (Art. 63 do CP). Outros procedimentos listados encontravam-se em execução provisória, em recurso ou arquivados (Art. 28 da Lei 11.343/06, que não gera reincidência), ou dentro de execuções da pena (IDs 00055845020188140067, 00145962220198140401, 00056659620188140067).

Para que a reincidência prevaleça sobre a confissão, é necessário que haja a multirreincidência, devidamente comprovada por mais de uma condenação anterior transitada em julgado. Como a prova dos autos aponta para a reincidência simples, este Tribunal deve aplicar a regra consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determina a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas circunstâncias preponderantes (Art. 67 do CP). Tem-se:

“(...)
A jurisprudência consolidada do STJ permite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
,
exceto em casos de multirreincidência
. 5.
No caso concreto
,
o recorrente possui apenas uma condenação anterior
,
não caracterizando multirreincidência
,
o que permite a compensação integral
. (...)” (STJ - REsp: 2058100 SP 2023/0079228-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

Assim, assiste razão à defesa neste ponto, devendo ser decotada a multirreincidência, compensando-se as circunstâncias na segunda fase.

Recálculo da Pena (2ª Fase):

• Pena-base: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

• Reconhecimento e compensação da reincidência (simples) com a confissão espontânea.

•
Pena intermediária
:
04
(
quatro
)
anos

e

09
(
nove
)
meses de reclusão

e 15
(
quinze
)
dias-multa
.

3.2
APLICAÇÃO DAS MAJORANTES E CONCURSO FORMAL
(TERCEIRA FASE).

Mantidas as majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e verificada a ocorrência de dois crimes de roubo (contra a frentista Rosiane e contra o Posto Fox, patrimônios distintos), o Juízo
a quo
aplicou corretamente a causa de aumento de 2/3 (dois terços) pela arma de fogo (a majorante do concurso de pessoas foi utilizada na primeira fase).

• Majorante (Art. 157, § 2º-A, I - Emprego de Arma de Fogo): Aumento de 2/3 sobre a pena intermediária.

• Pena aumentada: 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 25 dias-multa.

Em seguida, o Juízo reconheceu o concurso formal (Art. 70 CP), elevando a pena em 1/6 (um sexto).

• Pena Final:
09
(
nove
)
anos
,
02
(
dois
)
meses e 10
(
dez
)
dias de reclusão
,
além do pagamento de e 75
(
setenta e cinco
)
dias-multa
.

3.3
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

A defesa requereu a fixação de regime menos gravoso.

O Apelante foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos (09 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão). Nos termos do Art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o regime inicial é o fechado. Mesmo que a pena tenha sido reduzida pela compensação da reincidência, o
quantum
remanescente ainda impõe o regime mais severo.

Rejeita-se o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, que se mantém no regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena definitiva aplicada ao Apelante JOSÉ AILTON JÚNIOR SOUZA MAIA, nos termos da fundamentação na qual fixo-a, em
09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
75
(
setenta e cinco
)
dias-multa
. MANTIDO
o regime FECHADO
, nos termos do Art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026